Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Na origem, o autor informa que é Capitão do Exército e exercia a função de Comandante do 9o ano no Colégio Militar de Brasília, cujas atribuições limitavam-se ao acompanhamento e orientação disciplinar dos alunos. Sustentou que foi acusado de promover perseguição ao filho do requerido, o qual também é militar, fato que levou à instauração de sindicância. Argumentou que a acusação carece de provas e foi motivada pela insatisfação do demandado com o desligamento voluntário de seu filho da instituição, após este ter sido envolvido em repetidos episódios de bullying. Aduziu que a sindicância foi conclusiva no sentido de que não houve perseguição e que o Colégio Militar está preparado para lidar com alunos com TDAH. Sustentou que a acusação infundada causou-lhe danos morais, emocionais e profissionais, afetando sua reputação construída ao longo da carreira militar.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente requer a cassação da sentença. Afirma ter pleiteado a produção de prova testemunhal para a comprovação do dano moral sofrido e que, portanto, a improcedência do pedido, sem lhe ter sido oportunizada a produção da prova oral, configura cerceamento de defesa. No mérito, aduz que se trata de caso de abuso de direito consistente na instauração de sindicância administrativa com intuito de retaliação. Argumenta que não houve a correta apreciação das provas documentais acostadas, tratando-se de hipótese de efetivo abalo à honra e dignidade profissional.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a configuração de error in procedendo e a existência de danos morais indenizáveis.
6. A produção de prova oral, no caso concreto, revela-se desnecessária, uma vez que a prova documental constante dos autos, especialmente o autos de sindicância administrativa, é suficiente para formar o convencimento do Juízo quanto à inexistência de conduta ilícita imputável ao recorrido. Portanto, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.
7. O dano moral que o recorrente alega ter sofrido esbarra na ausência de conduta ilícita praticada pelo recorrido de modo que resta prejudicada a apreciação das alegadas consequências advindas das apurações legitimamente levadas a efeito no âmbito administrativo.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.